Tribunal: STF
Processo: RHC 203555
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, interposto por E.L.L., contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), desproveu o agravo regimental no HC 650.254 – SC.
    Consta dos autos que o juízo de origem julgou procedente a representação contra a paciente pela prática de ato infracional análogo ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, aplicando-lhe a medida socioeducativa de internação. 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ alegando, em suma, excesso na medida de internação e ilegalidade durante a instrução, de modo a acarretar violação ao princípio da ampla defesa.
    O writ não foi conhecido por ser substitutivo de recurso próprio.
    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, que foi desprovido nos termos da ementa que transcrevo no que interessa:
    “REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ATO INFRACIONAL AO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRINCÍPIO PAS DE NULLITE SANS GRIEF. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. “NULIDADE DE ALGIBEIRA”. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL E DA LEALDADE DE TODOS OS AGENTES PROCESSUAIS. ALTERAÇÃO IMPOSSÍVEL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. REITERAÇÃO CONFIGURADA. DESNECESSÁRIO O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SE ACOLHER O PLEITO DEFENSIVO. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (eDOC 4, p. 168)
    No presente recurso, o recorrente reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o cerceamento de defesa, haja vista o laudo toxicológico e a perícia no celular da menor Isabelle Juliana Correa Santos terem sido juntados aos autos tardiamente, de modo a inviabilizar a defesa técnica do adolescente.
    Ademais, postula o abrandamento da medida sócioeducativa.
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso sob os seguintes fundamentos:
    “MENOR. ECA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO FEITO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. APLICAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ADOLESCENTE ENVOLVIDO COM O MEIO CRIMINOSO. REITERAÇÃO DELITIVA. VINCULAÇÃO À FACÇÃO CRIMINOSA “PCC”. MEDIDA DE INTERNAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NO ART. 122, II, DA LEI Nº 8.069/90 E NAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. DECISÕES A QUO SUFICIENTEMENTE MOTIVADAS. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO”. (eDOC 8)
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    As razões não comportam acolhimento.
    Isso porque a matéria já foi exaustivamente dirimida pelas instâncias anteriores, de modo a não necessitar de intervenção desta Corte.
    STJ, ao julgar o HC 650.254, consignou o seguinte:
    “O Juízo de Direito de primeiro grau assentou que:
    ‘“Preliminarmente, anoto que não houve cerceamento de defesa, como alega a Defensora [em razão da juntada dos laudos periciais depois da audiência de instrução].
    Data vênia, a defesa não teve prejuízo porque teve acesso aos laudos antes mesmo de apresentar as suas razões finais. Assim, conheceu as conclusões e, a partir daí, pôde alinhar as suas teses [TJSC, Apelação Criminal/ECA n. 0007298- 90.2017.8.24.0038, de Joinville Relator: Desembargador Luiz Neri Oliveira de Souza, de14 de junho de 2018]. E não foi surpreendida por nenhum "fato novo", salvo melhor juízo, uma vez que as informações extraídas dos laudos já tinham sido colocadas pelos policiais em seus depoimentos!
    [...]
    In casu, considerando o alto grau de reprovabilidade da conduta, os antecedentes infracionais de ERICK, a natureza grave do delito praticado, o que em tese demonstra uma personalidade pouco preocupada com o respeito ao próximo e às normas sociais e legais, e demais circunstâncias deste procedimento de apuração de ato infracional, tenho que dentre as medidas cabíveis a INTERNAÇÃO é a mais adequada.
    Tanto é assim, que o SAJ indica que ERICK já teve um processo por roubo qualificado, no qual recebeu MSE de Liberdade Assistida cumulada com Prestação de Serviços à Comunidade [autos n. 11660-67.2019 - SAJ].
    Salvo melhor juízo, o ato infracional em análise [tráfico] é grave referência de periculosidade, de maneira que a medida de internação é a que mais se ajusta à realidade e à personalidade do adolescente.
    Outrossim, a medida socioeducativa deve guardar nexo de proporcionalidade com o ato infracional praticado, no caso, grave e revelador de desvio de personalidade do adolescente, objetivando a tentativa de ressocialização e conscientização do desvalor da conduta para a própria reeducação, a medida de internação mostra-se compatível com a personalidade dele e ao próprio ato praticado.
    [...]
    Portanto, muito embora não se desconheça que o tráfico de drogas, por si só, não autoriza a MSE de internação, é certo que o representado teve contra si instaurados vários procedimentos para apurar os ilícitos de tráfico de drogas, de modo que a reiteração de infrações graves justifica a imposição da internação” (fls. 262-268, grifei).
    O Tribunal de Justiça catarinense, por sua vez, manteve o édito de piso, tecendo as seguintes considerações:
    ‘No compulsar dos autos, vislumbra-se que, de fato, os laudos aportaram apenas após o encerramento da instrução. 
    Contudo, quanto aos entorpecentes apreendidos e periciados, o laudo não apontou nenhuma novidade além daquilo que já havia nos autos, sendo de conhecimento as prováveis substâncias apreendidas, inclusive porque o relato dos policiais não divergia quanto aos ilícitos encontrados.
    Quanto à perícia realizada no aparelho celular, igualmente, tenho que não há o que se cogitar de eventual prejuízo ou surpresa quanto ao seu conteúdo, até mesmo porque a sentença aqui guerreada sequer mencionou o conteúdo lá contido.
    De mais a mais, o apelante, conforme mencionado, suscitou referida preliminar também em sede de alegações finais (Evento 92), lá mencionando os dois laudos periciais, sendo que, quando de sua manifestação, ainda restava um dia de prazo, o qual se encerraria no dia 04/12/2019, daí porque poderia ter acessado o conteúdo do laudo para manifestar-se, presumindo-se que, se não o fez, não pode agora alegar prejuízo, o qual sequer havido.
    [...]
    Lado outro, não houve sequer a demonstração de qualquer prejuízo pelo ocorrido.
    [...]
    Em consulta ao procedimento onde apurado o delito de roubo (autos n. 0013303-60.2019.8.24.0038), verifica-se que este encontra-se suspenso em virtude da MSE de internação decorrente deste processo, sendo que lá lhe foi aplicada MSE de liberdade assistida cumulada com MSE de prestação de serviços à comunidade.
    Assim, tenho que configurada a hipótese do art. 122, inciso II, o qual dispõe que a medida internação só poderá ser aplicada quando "por reiteração no cometimento de outras infrações graves", a manutenção do decisum de primeiro grau no ponto, é medida que se impõe” (fls. 401-409, grifei).
    (…)
    In casu, afirmaram inexistir nenhum tipo de prejuízo, pois: i) o conteúdo do laudo toxicológico não apontou nenhum fato novo que já não estivesse nos autos; ii) as informações colhidas na perícia do celular não exerceram nenhuma influência na sentença, uma vez que esta não fez menção a elas; iii) a defesa, em alegações finais, mencionou os laudos periciais, situação que demonstra que houve tempo de acessá-los e de se pronunciar a respeito.
    Assinale-se que a jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais”. (eDOC 4, p. 138 )
    Assim, após a leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se a defesa teve acesso aos laudos periciais na fase de memoriais, de modo a não inviabilizada a realização de defesa técnica.
    Ademais, a perícia no celular da menor Isabelle não foi, sequer, mencionada em sentença, fato que demonstra a ausência de prejuízo ao menor infrator.
    Quanto ao pleito de abrandamento da medida socioeducativa, não vislumbro possibilidade de acolhimento, pois o adolescente já possui passagem por roubo, restando configurada a reiteração em atos infracionais, o que justifica a imposição da medida socioeducativa de internação, nos termos do art. 122, inciso II, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
    Corrobora desse entendimento a Procuradoria-Geral da República. Para tanto assentou:]
    “Com relação à nulidade do feito por cerceamento de defesa em razão da juntada tardia dos laudos periciais, a alegação é improcedente e não merece prosperar.
    Embora os laudos relativos aos entorpecentes apreendidos e à perícia em aparelho celular tenham sido juntados de forma tardia, tal circunstância não resultou em prejuízo à defesa do recorrente. O laudo dos entorpecentes não revelou qualquer circunstância distinta da que já constava detalhadamente dos autos sobre as substâncias apreendidas (e que foram corroboradas pelos depoimentos dos policiais) e por outro lado o conteúdo do laudo da perícia no aparelho celular da adolescente Isabelle Juliana Correa Santos sequer foi mencionado ou serviu de fundamento na sentença.
    Ademais, conforme destacado no aresto estadual “o apelante, conforme mencionado, suscitou referida preliminar também em sede de alegações finais (Evento 92), lá mencionando os dois laudos periciais, sendo que, quando de sua manifestação, ainda restava um dia de prazo, o qual se encerraria no dia 04/12/2019, daí porque poderia ter acessado o conteúdo do laudo para manifestar-se, presumindo-se que, se não o fez, não pode agora alegar prejuízo, o qual sequer havido.” (fl. 401) 16. Oportuno lembrar que “A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP” (RHC nº 189.088-AgR/DF, Relª. Min. Rosa Weber, DJe de 06/8/2021), o que não ocorreu na espécie”. (eDOC 8)
    Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF. 
    Intime-se via DJe. 
    Brasília, 23 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente